Tribunal: TJES
Processo: 5007095-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007095-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MOSCHEN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM APLICATIVO DE CELULAR. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DE VALORES OCORRIDO APÓS O INGRESSO DESTA AÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) em razão do reconhecimento de falha na prestação de serviços.

2. Indenização arbitrada em razão da ausência de assistência à consumidora que se encontrava com dificuldades de receber os valores contidos em aplicativo de estacionamento rotativo municipal que era gerenciado pela requerida até meados de janeiro de 2025, quando houve a rescisão contratual com o município de Colatina.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em defender a inexistência de responsabilidade civil da requerida em indenizar a requerente, por alegar a inexistência de falha na prestação de serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

5. A responsabilidade civil da requerida é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

6. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

7. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de atendimento ao consumidor pelas plataformas digitais gerenciadas pela requerida configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, incisos VI e VIII e arts. 12 a 25; CPC, art. 373, II; TJES, enunciados n° 11 e 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007095-81.2025.8.08.0014

RECORRENTE: FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA

RECORRIDA: MARIA DA PENHA MOSCHEN

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM APLICATIVO DE CELULAR. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DE VALORES OCORRIDO APÓS O INGRESSO DESTA AÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) em razão do reconhecimento de falha na prestação de serviços.

2. Indenização arbitrada em razão da ausência de assistência à consumidora que se encontrava com dificuldades de receber os valores contidos em aplicativo de estacionamento rotativo municipal que era gerenciado pela requerida até meados de janeiro de 2025, quando houve a rescisão contratual com o município de Colatina.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em defender a inexistência de responsabilidade civil da requerida em indenizar a requerente, por alegar a inexistência de falha na prestação de serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

5. A responsabilidade civil da requerida é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

6. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

7. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de atendimento ao consumidor pelas plataformas digitais gerenciadas pela requerida configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, incisos VI e VIII e arts. 12 a 25; CPC, art. 373, II; TJES, enunciados n° 11 e 32 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DA PENHA MOSCHEN
em face de
FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA,
sustentando que, durante o período em que a requerida possuía contrato administrativo com o Município de Colatina, a requerente depositou valores junto ao aplicativo digital, gerenciado pela requerente, visto que era necessário o depósito prévio para utilização do estacionamento rotativo no centro da cidade.

Ocorre que, em janeiro de 2025, o contrato entre a requerida e o Município foi rescindido e a requerente possuía o total de R$115,00 (cento e quinze reais) de saldo dentro do aplicativo e, após diversas tentativas de devolução do valor, a requerente não logrou êxito no reembolso administrativo, razão pela qual ingressou com a presente demanda suscitando a devolução da monta e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“Diante dessas considerações, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda em relação ao pedido de danos materiais, ao passo que JULGO EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para:

CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3o, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”
.

Em sede recursal (ID 17438189), a Requerida defende que houve negativa de prestação jurisdicional na sentença ora guerreada, por supostamente possuir fundamentação genérica, alega a ausência de falha na prestação de serviços, reiterando a inexistência de sua responsabilidade civil de sua parte, sendo indevida a sua condenação em arcar com danos morais, requerendo, subsidiariamente, sua minoração.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 17438194.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo ID 17438190 e 17438191.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Tratando-se de relação de consumo, incumbia à requerida demonstrar a prestação de atendimento ao consumidor, em suas plataformas digitais, sempre que solicitado, nos termos do art. 6º, VIII do CDC e art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

Considerando a vulnerabilidade do consumidor, reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor, era dever da requerida, detentora da plataforma digital responsável pela administração do estacionamento rotativo municipal, fornecer o atendimento e informações devidos para fins de melhor utilização de seus aplicativos virtuais.

Conforme reconhecido pelo juízo sentenciante, o recebimento dos valores retidos pela requerida/recorrente só foram disponibilizados à requerente/recorrida após o ajuizamento desta demanda, :

“
Contudo, apesar da suspensão do sistema e das buscas incessantes da parte autora em receber o seu saldo em crédito, essa somente logrou em receber o valor devido após o ajuizamento da presente demanda, cerca de 05 (cinco) meses após a ter seu dinheiro retido no aplicativo da parte requerida. Assim, tenho por comprovada a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.
”.

(grifou-se).

Com isso, sendo o meio virtual o único mecanismo de auxílio para obtenção dos valores retidos junto ao aplicativo da requerida/recorrente, resta configurada falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes já estipulados pelo juízo sentenciante.

Quanto aos danos morais, entendo configurados por se tratar de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço já estou evidenciada alhures e, no que cerne ao quantum já arbitrado, entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)